Tribunal: STF
Processo: AR 2073
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS – MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie.